Tribunal: TJBA
Processo: 8009304-03.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009304-03.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDIFICAÇÕES ITAIGARA S/A

Advogado(s)
:
DANIEL ALMEIDA GARCEZ, SYLVIO GARCEZ JÚNIOR, ANA CAROLINA ALVES BARRETO

AGRAVADO: PHILIPS LIGHTING ILUMINAÇÃO LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI registrado(a) civilmente como FABIO RIVELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO. REJEIÇÃO
PELO JULGADOR PRIMEVO
. PRELIMINAR. ART. 489, § 1º, III, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE. JULGAMENTO IMEDIATO NO SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. ART. 1013, III, IV, DO CPC. PREFACIAL. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. E-MAIL ENTRE EMPRESAS E PROTESTO.
TEORIA DA ASERÇÃO.
LEGITIMAÇÃO. PREAMBULAR. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DA CARTA CITATÓRIA PELO CONDOMÍNIO AOS CORREIOS. COMPROVAÇÃO. CONHECIMENTO DO PROCESSO
PARA MANEJO DE EMBARGOS MONITÓRIOS
. AUSÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO.
REABERTURA DE PRAZO PARA DEFESA. IMPOSIÇÃO.
DECISÃO. MODIFICAÇÃO. AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8009304-03.2022.8.05.0000
, de Salvador, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolher as preliminares de falta de fundamentação e de nulidade da citação e rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
, dando
PROVIMENTO
PARCIAL
ao agravo de instrumento, para reformar o decisório censurado e declarar a nulidade da citação e da sentença na ação monitória e dos demais atos executivos, determinando a regular continuidade da instrução da ação monitória e a devolução do prazo à agravante para oferta de defesa.

Salvador, data registrada no sistema.

.